Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-35.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-35.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FUGANTI - CPF: 736.627.989-72 (EMBARGADO), JERRI JOSE BRANCHER JUNIOR - CPF: 981.896.469-15 (ADVOGADO), ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença desconstituindo penhora realizada sobre imóvel e confirmou a condenação em honorários advocatícios.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC, ao princípio da boa-fé objetiva e à responsabilidade pela ausência de registro da alienação anterior, além de pleitear manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e fundamentos invocados pela embargante, e se cabe a rediscussão de matéria já decidida por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes, especialmente ao consignar que a condenação em honorários decorreu do princípio da causalidade, em razão da atuação da parte que deu causa à constrição indevida.

5. A ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal não configura omissão, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, o que caracteriza o prequestionamento implícito, conforme orientação do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

7. A improcedência dos embargos não justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, inexistindo intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, configurando-se o prequestionamento implícito.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. Ausente intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 10; 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º; CC, art. 1.245, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; TJMT, Apelação Cível nº 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações LTDA., contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a sentença que desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 45.902, e manteve a condenação em honorários advocatícios.

A embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, notadamente pela ausência de manifestação expressa quanto à aplicação do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, que excepciona a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão deduzida. Aduz, também, que não houve pronunciamento acerca do princípio da boa-fé objetiva na condução do processo executivo, sustentando que atuou amparada nas informações regulares constantes da matrícula do imóvel à época da penhora.

Alega, ainda, omissão quanto à responsabilidade pela ausência de registro da alienação anterior, destacando a necessidade de manifestação sobre o disposto no art. 1.245, §1º, do Código Civil, segundo o qual a propriedade se transmite somente com o registro.

Requer, por fim, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os artigos 85, §§2º e 10, e 489, §1º, IV, do CPC; o art. 1.245, §1º, do Código Civil; e o art. 674 do CPC, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026 do CPC (Id. 288400355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Alega o embargante que não houve manifestação expressa acerca da aplicação do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, do princípio da boa-fé objetiva e da responsabilidade do credor pela ausência de registro da alienação, pleiteando, ainda, manifestação para fins de prequestionamento.

Ocorre que não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão embargado apreciou, forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, notadamente ao afirmar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorreu do princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 do STJ, considerando que a atuação da embargante foi determinante para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Restou assentado que, embora a embargante não tenha formalizado resistência na presente demanda, a sua conduta anterior, ao pleitear a manutenção da penhora nos autos do cumprimento de sentença, mesmo diante da existência de documentação evidenciando a sobreposição de matrículas, deu causa à constrição indevida, justificando a condenação.

Além disso, o acórdão consignou que não se tratava de mera ausência de registro da alienação, mas de situação mais complexa, que envolvia fraude registral, afastando, assim, a tese de ausência de responsabilidade objetiva da embargante.

De igual modo, a questão relativa ao art. 85, §10, do CPC foi implicitamente afastada, tendo em vista que a decisão fundamentou a manutenção da condenação em honorários com base no princípio da causalidade e não na ausência de resistência formal aos embargos de terceiro.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Em que pese a improcedência dos embargos, não se vislumbra, na espécie, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025